Tribunal: TJDFT
Processo: 0754743-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0754743-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MACIEL DE CARVALHO RODRIGUES MEDEIROS AUTORIDADE: 5a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Homologo o pedido de desistência do presente habeas corpus (ID 55221857) em razão da superveniência da decisão que revogou a prisão preventiva do paciente Maciel de Carvalho Rodrigues Medeiros pelo Juízo a quo (ID 55224609). Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 26 de janeiro de 2024 16:24:24. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator